Tribunal: TJSP
Processo: 1001017-81.2019.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – INOCORRÊNCIA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DESTE PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001017-81.2019.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante NOVA CRISTAL SERVICOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE
AGUA LTDA ME, é embargado WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001017-81.2019.8.26.0004/50000 -Voto no 30022
2
VOTO No 30022 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001017-81.2019.8.26.0004/50000
EMBARGANTE: NOVA CRISTAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE
ÁGUA LTDA ME
EMBARGADA: WORKS CONSTRUÇÃO & SERVIÇOS LTDA
COMARCA: CAPITAL (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DA LAPA)
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ALEGADA A
OCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
JULGADO

INOCORRÊNCIA PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO
DESTE PARCIALMENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NOVA CRISTAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRANSPORTE DE ÁGUA LTDA - ME contra v. Acórdão
(fls. 479/483), que, por votação unânime, negaram provimento ao recurso.
A embargante sustenta que houve omissão no julgado, na medida em
que o v. acórdão havia dado nova interpretação sobre os fatos discutidos nos autos,
pois a r. sentença havia sido baseada em perdão tácito, sem adentrar ao mérito da
existência ou não na falha na prestação do serviço, reconhecendo o perdão tácito de
qualquer falha alegada.
Instada a parte adversa a se manifestar, foi apresentada contraminuta.
É a síntese do necessário.
Prescreve o artigo 1.022, incisos I, II, do Código de Processo Civil,
somente serão cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade ou
contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão em ponto relevante não abordado
pelo Julgador.
Nos embargos em análise, o que pretende a embargante, em verdade,
é a modificação do v. acórdão quanto ao que foi decidido, na medida em que o vício
se refere ao entendimento adotado por esta R. Câmara, quando do julgamento do
recurso.
Note-se que no bojo do v. acórdão foi explicitada que a ocorrência da
falha na prestação de serviço havia sido reconhecida nos autos do processo no
1082453-02.2018.8.26.0100, bem como a ocorrência de perdão tácito, mas não sobre
o mês de julho de 2018.
Ademais, foi destacado na v. decisão colegiada atacada, os atrasos
praticados pela embargante no referido mês, concluindo, assim, que não era plausível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001017-81.2019.8.26.0004/50000 -Voto no 30022
3
que ela exigisse o recebimento de multa por rescisão contratual, mormente quando as
falhas por ela perpetradas caracterizavam inexecução do contrato a contento, vez que
ocorriam mensalmente, inclusive, mantendo-se, assim, a improcedência da demanda.
Assim, descabida a alteração do que já foi decidido por meio de
embargos de declaração, que não é recurso próprio para este fim, mormente quando
este tem por escopo justamente se insurgir contra a forma como foram valoradas as
provas produzidas nos autos.
Se a embargante entende que a questão não foi bem apreciada, o
recurso cabível é outro, que não os embargos de declaração, que se prestam a
esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado; não para que
se conforme a decisão ao entendimento da embargante (STJ ED AgrRg REsp n°
1.027- DF,/7i DJU de 23.09.91).
Desta forma, a r. decisão colegiada embargada merece ser mantida por
seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora